Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-04.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0751568-04.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ RODRIGUES DA MATA DESPACHO Encaminhem-se ao Ministério Público para, caso queira, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito